Tribunal: STF
Processo: Rcl 50308
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que, ao determinar o pagamento de crédito de origem judicial e índole superpreferencial por requisição de pequeno valor, teria descumprido a sistemática de precatórios, disciplinada no art. 100 da Constituição Federal, e colidido com a determinação da Ministra Rosa Weber nos autos da ADI-MC 6.556.



    Narra o reclamante que, ante o deferimento de liminar nos autos da ação direta, permanecem suspensos os efeitos do art. 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, fazendo-se impositiva a observância da ordem cronológica de pagamentos também entre os precatórios regidos pelo art. 100, § 2º, da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do Processo 0020770-60.2014.5.04.0204. No mérito, pleiteia a cassação definitiva do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Inicialmente, convém transcrever a ementa da decisão liminar supostamente ofendida pelo juízo reclamado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. DISCIPLINA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. SUPERPREFERÊNCIAS. 1. Apreciação quanto ao fundamento específico relacionado à alegada inconstitucionalidade do art. 9º, §§3º e 7º, da Resolução CNJ nº 303/2019, nos termos do pedido de tutela provisória incidental. O demais dispositivos normativos impugnados na presente ação direta, em razão de contemplar a matéria relevância e especial significado para a ordem econômico-financeira e para a segurança jurídica, serão examinados quando do julgamento do mérito. 2. O novel regramento do CNJ estabelece que: “Deferido o pedido, o juízo da execução expedirá a requisição judicial de pagamento, distinta de precatório, necessária à integral liquidação da parcela superpreferencial, limitada ao valor apontado no caput deste artigo”. 3. Evidência de elevado risco, caso produza efeitos o ato normativo impugnado na data prevista – 1º de janeiro de 2021, como estatuído no artigo 86 da Resolução nº 303/2019. Presente o periculum in mora em razão do iminente impacto financeiro que a implementação do novo procedimento pode causar no planejamento orçamentário dos entes federativos, sobretudo no cenário atual de crise. 4. Evidenciado, pelo menos a um primeiro olhar, que a Resolução nº 303/2019 não guarda consonância literal com o disciplinamento constitucional do pagamento de créditos superpreferenciais de natureza alimentícia por meio de precatórios, nem com a jurisprudência até o momento firmada nesta Casa. Presença do fumus boni juris. 5. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido, ad referendum do Tribunal Pleno, para suspender os efeitos do artigo 9º, §§ 3º e 7º, da Resolução nº 303/2019 do CNJ.” (ADI-MC 6.556, Relatora: ROSA WEBER, DJe 7-1-2021).



    A orientação encaminhada foi pela potencial inconstitucionalidade do pagamento direto, por ente público, sem observância da ordem de antiguidade dentro da classe, dos créditos judiciais de natureza alimentícia cujos titulares possuam sessenta anos de idade ou deficiência ou, ainda, portem doença grave. Assim, tais créditos contra a Fazenda Pública, regidos pelo art. 100, § 2º, da Constituição Federal e dotados de superpreferência de pagamento em relação aos demais, deverão, enquanto vigente a medida liminar na ADI 6.556, submeter-se rigorosamente à sistemática de precatórios, revelando-se indevido o adimplemento por requisição de pequeno valor. 



    O entendimento também está em linha com a ADI 4.357, Rel. p/ o acórdão o Ministro Luiz Fux (Tribunal Pleno, DJe 25.9.2014), da qual se extrai o elucidativo voto do Ministro Ayres Britto:



    “De logo ajuízo que apenas em parte merecem acolhida as contraditas. E assim me posiciono por entender que a emenda atacada, numa primeira análise, apenas criou um benefício para as pessoas idosas e aquelas portadoras de doença grave. Benefício que não existia anteriormente. Donde me parecer reverente aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade a limitação dessa nova preferência ao triplo do fixado em lei como obrigação de pequeno valor. É dizer: o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício (preferência entre os débitos já favorecidos) mais amplo (o pagamento integral, por exemplo)! Como também pode deixar de institui-lo. E se é assim, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia do ‘quem pode o mais pode menos’, aqui perfeitamente aplicável. Além disso, a quantia sobejante ‘será [paga] na ordem cronológica de apresentação do precatório’, respeitada, obviamente, a preferência do § 1º do art. 100, porque o alimentar é o que há de mais elementar. Em outras palavras, a quantia correspondente ao triplo da fixada em lei como obrigação de pequeno valor sai de uma lista preferencial de precatórios (a dos débitos de natureza alimentícia) para outra ainda mais favorecida. Só e só. Daí não se cogitar (pelo menos neste ponto) de vulneração à autoridade das decisões judiciais. Os débitos serão pagos integralmente, como seriam se não houvesse a norma do § 2º do art. 100 da Magna Carta.” 



    Recordo que esta Corte, no julgamento da ADI 4.425, Rel. p/ o acórdão Ministro Luiz Fux (Tribunal Pleno, DJe 18.12.2013), considerou constitucional o pagamento de precatórios preferenciais quanto aos débitos de natureza alimentícia cujos credores sejam idosos ou portadores de doença grave. Confira-se, nesse particular, a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE ‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). [...] PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 



    [...]



    2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.



    3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. [...]”



    Ademais, quanto ao tema em discussão, observa-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não contraria o disposto no art. 100, § 2º, da Constituição da República, o pagamento de mais de um precatório dentro da sistemática da “superpreferência” estabelecida no referido dispositivo, a um só credor e no mesmo exercício orçamentário (RE 964577-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2017). 



    Contextualizados os fatos, há que se considerar que a decisão reclamada está em aparente desconformidade com a determinação da Suprema Corte. Colhe-se do acórdão impugnado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. CRÉDITO SUPERPREFERENCIAL. IDOSO. RPV. A Constituição Federal, em seu art. 100, § 2º, autoriza o fracionamento de precatório de crédito alimentar aos maiores de 60 anos e aos portadores de doença grave, mediante a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Na mesma linha, a Resolução nº 303 do Conselho Nacional de Justiça autoriza a gestão de pagamentos de precatórios e RPVs, inclusive na vigência de regime especial. Apelo provido.



    [...]



    No caso concreto, a exequente é titular de crédito de natureza alimentar (CF, art. 100, § 1º) e comprova ser idosa, nos termos da Lei nº 10.741/03. 



    Pois bem, a sistemática de superpreferência adotada pela Constituição Federal, consoante a norma do art. § 2º do art. 100, permite o fracionamento do precatório que se destina a cobrança de créditos de natureza alimentar, quando o credor tem mais de sessenta anos ou está acometido de doença grave, com o recebimento antecipado de até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do mesmo artigo, mediante a expedição de requisição de pequeno valor - RPV. Essa medida objetiva dar efetividade à decisão judicial, possibilitando aos titulares de créditos alimentares contra Fazenda Pública que sejam idosos ou portadores de enfermidades graves, como se disse, que possam desfrutar do crédito que lhes é reconhecido judicialmente. 



    Outrossim, é incontroverso que o Município executado se encontra em regime especial, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 74 da referida Resolução, sendo devido até o quíntuplo do limite fixado em lei para pagamento de RPVs pelos Municípios. 



    Note-se que o valor apurado na certidão de ID 2673e5b - Pág. 1, atualizado até 19.06.2020, corresponde a R$ 16.487,09, o que não ultrapassa o limite fixado na lei municipal (dez salários mínimos) e nos artigos 9º (pagamento do triplo do limite fixado na lei municipal) e 74 (pagamento do quíntuplo fixado na lei municipal) da Resolução 303/2019 do CNJ. É cabível, portanto, autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da parcela superpreferencial do crédito.



    [...]



    Ante o exposto, dou provimento ao agravo de petição da exequente, para autorizar a expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento da parcela superpreferencial do crédito.” (eDoc 6, pp. 1-4).



    Portanto, sem prejuízo do exame definitivo do pleito, o exame prefacial da causa permite identificar desobediência à ADI-MC 6.556, em configuração do fumus boni iuris. Ressai, igualmente, o periculum in mora, uma vez que há risco concreto de que o pagamento do crédito de natureza alimentar se perfaça imediatamente, em detrimento da ordem dos precatórios superpreferenciais. 



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos do ato executório promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020770-60.2014.5.04.0204.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, a teor do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, no endereço fornecido no eDoc 10, p. 1, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, dê-se vista à PGR para parecer. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente